Tribunal: TJDFT
Processo: 0714066-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714066-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARISSE FERRAO PEREIRA APELADO: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CLARISSE FERRÃO PEREIRA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória ajuizada pela FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE), rejeitou os embargos à ação monitória e reconheceu a constituição de pleno direito do título executivo judicial no valor de R$ 10.985,33 (dez mil novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos), resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 58465084), a apelante reitera o pedido de gratuidade de justiça, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas processuais. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a apelante não efetuou o preparo, pois reiterou o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Veja-se que o benefício foi indeferido na sentença sob o fundamento de que a “ré não instruiu os autos com declaração de hipossuficiência e elementos de convicção, ainda que indiciários, de sua suposta hipossuficiência financeira”. De fato, sobreleva não ter a ré apelante carreado ao feito a declaração de hipossuficiência necessária à concessão do benefício postulado, nem ter outorgado os correspondentes poderes específicos ao patrono (ID 58465064), conforme estabelecido no art. 105 do CPC. Não bastasse isso, o pedido do benefício sequer foi instruído com elementos que minimamente evidenciassem a condição de hipossuficiência da apelante para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento do núcleo familiar. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a ré apelante CLARISSE FERRÃO PEREIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 02 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator